Tribunal: STF
Processo: RE 1483625
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 6, fl. 2):



    “Precatório. Ação de desapropriação em fase de execução. Débito atingido pela moratória constitucional do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Decisão que, após manifestação dos credores, acolheu os cálculos do DEPRE e extinguiu a execução, motivando a oposição de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Estadual, que foram rejeitados. A executada, então, interpôs apelação contra a r. sentença extintiva, postulando o acolhimento da irresignação em virtude da não aplicação da Lei federal n° 11.960/09, bem assim quanto à indevida inclusão de juros moratórios durante o parcelamento do débito e a inobservância da Súmula Vinculante n° 17 do STF. Inadmissibilidade. Hipótese em que deve prevalecer o quanto determinado no título sob execução. Inviabilidade, ademais, de aplicação do artigo 5º da Lei Federal n° 11.960/09, declarado inconstitucional "por arrastamento" pelo STF. Além disso, se aplicável o artigo 78 do ADCT à espécie, o pagamento, "ipso facto", não ocorreu no prazo contemplado na parte permanente da Constituição, de modo que devem ser computados juros moratórios sobre as parcelas devidas. Ademais, o STF, na apreciação de medida cautelar nas ADIs 2356 e 2362, suspendeu a eficácia do art. 20 da EC 30/00. Inaplicabilidade à espécie da Súmula Vinculante n° 17 do STF. Recurso improvido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 78 do ADCT da CF/1988, ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 590.751-RG (Tema 132) e à Súmula Vinculante 17 (art. 100, §5º, da CF/1988). 



    Para tanto, argumenta que “o cálculo impugnado não deve prevalecer, também, por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, §1º da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante nº 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)” (Doc. 8, fl. 12).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja reconhecida a impossibilidade do cômputo dos juros moratórios e compensatórios no cálculo do saldo devedor, aplicando-se corretamente o art. 78 ADCT, de acordo com o entendimento consubstanciado no Tema 132 e na Súmula 17 do STF.



    Em contrarrazões (Doc. 9), sustenta-se, preliminarmente, (a) ausência de fundamentação a respeito da repercussão geral da matéria; (b) incidência das Súmulas 282/STF e 359/STF; (c) ausência de violação direta à Constituição Federal; e (d) impossibilidade de exclusão dos juros sobre pagamentos anteriormente efetuados, por tratar-se de matéria preclusa e de violação que o recurso trata de matéria já transitada em julgado. 



    No mérito, alega-se (a) a irretroatividade da SV 17; e (b) a inaplicabilidade do §12 do art. 100 da CF/1988, e por arrastamento da Lei n° 11.960/09, por terem sido declarados inconstitucionais no julgamento da ADI 4357 (Doc. 9, fl. 18). Afirma-se, ainda, que quando da entrada em vigor da EC 30/2000, o precatório dos recorridos já havia sido expedido, tratando-se, portanto, de título de crédito judicial líquido, certo e exigível, tendo assim, de modo que o peticionário tem direito de receber os juros moratórios e compensatórios, em respeito aos princípios do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada, consagrados no art. 5º, XXXVI, da CF/1988 (Doc. 9, fl. 11).



    Em seguida, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou a devolução dos autos à Câmara julgadora para reapreciação da matéria à luz da SV 17. No entanto, o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa (Doc. 10, fl. 2):



    “Precatório. Ação de desapropriação em fase de execução. Débito atingido pela moratória constitucional do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Decisão que, após manifestação dos credores, acolheu os cálculos do DEPRE e extinguiu a execução, motivando a oposição de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Estadual, que foram rejeitados. A executada, então, interpôs apelação contra a r. sentença extintiva, postulando o acolhimento da irresignação em virtude da não aplicação da Lei federal nº 11.960/09, bem assim quanto à indevida inclusão de juros moratórios durante o parcelamento do débito e a Inobservância da Súmula Vinculante nº 17 do STF. Inadmissibilidade. Recursos Extraordinário e Especial da Fazenda Estadual. Autos restituídos à Câmara pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para os fins do artigo 1.040, II, do CPC. Matéria objeto de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário nº 591.085 (Tema n2 147). Hipótese em que o Acórdão recorrido não discrepou do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal. Restituição dos autos à Colenda Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por não se tratar de caso de possível retratação nos termos e para os fins do artigo 1.040, inciso II, do CPC.” 



    Novamente os autos foram devolvidos ao Órgão julgador, agora para juízo de adequação às teses fixadas no Tema 810/STF e no Tema 905/STJ. Todavia, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido conforme ementa a seguir (Doc. 12, fl. 2):



    “Recurso Precatório. Ação de desapropriação em fase de execução. Débito atingido pela moratória constitucional do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Decisão que, após manifestação dos credores, acolheu os cálculos do DEPRE e extinguiu a execução, motivando a oposição de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Estadual, que foram rejeitados. Recurso da executada buscando o acolhimento da irresignação em virtude da não aplicação da Lei Federal n° 11.960/09 e quanto à indevida inclusão de juros moratórios durante o parcelamento do débito e a inobservância da Súmula Vinculante n° 17 do STF. Recurso da autarquia buscando a reforma da r. sentença extintiva, com a aplicação da Lei n° 11.960109 aos juros de mora e à correção monetária. Acórdão que negou provimento ao recurso. Interposição de Recursos Especial e Extraordinário. Autos restituídos à Câmara pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para os fins do artigo 1.040, II, do CPC. Matéria objeto do Recurso Extraordinário n° 870.947-SE (Tema 810 de Repercussão Geral) e do Recurso Especial n° 1.492.221-PR (Tema n° 905), julgado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Hipótese em que o Acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei n° 11.960/09 com fundamento na prevalência da coisa julgada. Restituição dos autos à Colenda Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por não se tratar de caso de possível retratação nos termos e para os fins do artigo 1.030, inciso II, do CPC.”



    Mais uma vez o processo foi encaminhado ao Órgão fracionário do Juízo local, desta vez para eventual adequação ao entendimento do STF firmado no Tema 1037 da Repercussão Geral, ocasião em que o acórdão recorrido foi parcialmente alterado para aplicar a SV 17, ao fundamento de que “somente após o período de graça deverão incidir juros de mora sobre as parcelas que, eventualmente, tenham sido pagas a destempo”. Eis a ementa do julgado (Doc. 14, fl. 2):



    “Precatório. Ação de desapropriação em fase de execução. Débito atingido pela moratória constitucional do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Decisão que, após manifestação dos credores, acolheu os cálculos do DEPRE e extinguiu a execução, motivando a oposição de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Estadual, que foram rejeitados. A executada, então, interpôs apelação contra a r. sentença extintiva, postulando o acolhimento da irresignação em virtude da não aplicação da Lei federal n° 11.960109, bem assim quanto à indevida inclusão de juros moratórios durante o parcelamento do débito e a inobservância da Súmula Vinculante n° 17 do STF. Inadmissibilidade. Recursos Extraordinário e Especial da Fazenda Estadual. Matéria objeto do Recurso Extraordinário n° 870.947-SE (Tema 810 de Repercussão Geral) e do Recurso Especial n° 1.492.221-PR (Tema n° 905), julgado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Hipótese em que o Acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei n° 11.960/09 com fundamento na prevalência da coisa julgada. Quanto a este tópico, restituição dos autos à Colenda Presidência da Seção de Direito Público, por não se tratar de caso de possível retratação nos termos e para os fins do artigo 1.030, inciso II, do CPC, no que diz respeito aos Temas 810-STF e 905-STJ. Por outro lado, retratação parcial do julgado quanto ao Tema ó co 1.037 do STF.”



    Por fim, o RE foi admitido e, os autos, encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 16).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Destaca-se, inicialmente, que o Recurso Extraordinário foi parcialmente prejudicado relativamente à incidência da Súmula Vinculante 17, tendo em vista que o Tribunal de Origem reformou o acórdão recorrido em juízo de retratação, para adequá-lo ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1037 da repercussão geral (Doc. 14).



    Por outro lado, no que diz respeito ao cálculo dos juros moratórios e compensatórios com a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), assiste razão à parte recorrente. Sobre esta específica questão, o acórdão recorrido, o acórdão recorrido, amparando-se na coisa julgada, afastou a aplicação da referida lei ao argumento de que “o título judicial em cumprimento dispôs de maneira diversa” (Doc. 14, fl. 7).



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.317.982-RG, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.170 da repercussão geral, por unanimidade, fixou a seguinte tese:



    “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    Veja-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança.



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009.



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum.



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009.



    6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.’” (RE 1.317.982, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 8/01/2024).



    Verifica-se que, neste ponto, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para aplicar o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 1.170 da Repercussão Geral.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente